Tribunal: CARF
Processo: 10725.720370/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720370/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.041 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DE
RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO.
Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes pagadoras,
demonstrado por meio lógico-dedutivo em que as receitas passíveis de retenção
não derivam das demais atividades possíveis de serem realizadas por uma
cooperativa de trabalho, o crédito deve ser reconhecido para fins de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para fins de reconhecimento do crédito decorrente dos valores
de IRRF de códigos 1708 e 5944, excetuados os valores não reconhecidos conforme tabela
constante do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720370/2013-78
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720370/2013-78

Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em contraposição à despacho
decisório que homologou parcialmente as compensações, referentes a créditos e débitos a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Foram apresentadas cinco PER/DCOMP com valores de créditos pleiteados cujo
reconhecimento foi apenas parcial conforme tabela constante do Despacho Decisório a seguir
reproduzida:

O Recorrente, cooperativa singular de trabalho médico, alega que os créditos de
IRRF derivam de recolhimentos efetuados por pessoas jurídicas quando da realização de
pagamentos pelos serviços prestados por pessoas físicas que lhe são cooperadas, sendo esse
crédito utilizado para compensação com débitos de IRRF decorrentes da incidência sobre o
pagamento de rendimentos que efetua a esses cooperados, em obediência ao comando do art. 45
da Lei 8.541, de 1992
Embora todas as retenções efetuadas com a utilização do código 3280 tenham sido
admitidas para reconhecimento do direito creditório, com base apenas na declaração em DIRF,
independente da existência ou análise dos demais documentos solicitados, concluiu-se que parte
do crédito não poderia ser reconhecido para códigos de retenção distintos.
Em sua manifestação de inconformidade o recorrente argumenta que os
documentos juntados aos autos são suficientes para o reconhecimento total do direito creditório.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ciente da decisão, a recorrente interpôs recurso, instrumento pelo qual aduz , em
síntese, que as fontes pagadoras utilizaram códigos errados de recolhimento de IRRF, e que
portanto o crédito decorrente do imposto retido deve ser reconhecido.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720370/2013-78

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão por que dele tomo
conhecimento.
Reclama o recorrente, cooperativa singular de trabalho médico, pelo
reconhecimento de crédito dos valores retidos e recolhidos a título de IRRF, em códigos distintos
do que deveria ser utilizado, pelas pessoas jurídicas para quem presta serviço.
Ao fim, solicita que “seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão
de primeira instância, reconhecendo-se, com efeito, o direito creditório do contribuinte em
relação às retenções feitas sob os códigos 1708 e 5944, tal como identificadas pelo próprio fisco
através de fls. 486/522, devendo, nessa parte, ser homologada a(s) compensação(ões).”
Para melhor entendimento acerca do enquadramento legal em referência, convém
transcrever o art. 45 da Lei 8.541/92, reproduzido pelo art. 65 do Decreto no 3.000/99:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.(Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Por sua vez, no Manual do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (MAFON) do
período em exame, consta o código 3280 para as retenções previstas no art. 45 da Lei 8.541/92,
como ilustrado abaixo:
OUTROS RENDIMENTOS
Serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho (art. 45, Lei n°
8.541/92) - 3280
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (RIR/99, art. 652)
BENEFICIÁRIO
Cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias pagas ou creditadas,
relativas a serviços pessoais.
OBSERVAÇÕES:
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720370/2013-78

Deverão ser discriminadas em faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que corresponderem a
outros custos ou despesas.
Importante para este exame identificar todas as alternativas nas quais seriam
possíveis haver a retenção de IR decorrente das atividades de uma cooperativa dessa natureza em
confronto com as provas nos autos, pois uma das formas de se identificarem erros no emprego de
códigos de retenção, conforme alega o recorrente, consiste em se verificar a pertinência dos
códigos utilizados em relação às demais atividades que exigiram seu emprego. Assim, caso se
comprove a inaplicabilidade dos códigos informados como incorretos para as demais atividades
de uma cooperativa, por exclusão, o erro poderia ser comprovado.
Em consulta à legislação, constatam-se três hipóteses: a primeira, sobre receitas de
serviços prestados por pessoas jurídicas cooperadas; a segunda, sobre receitas de comissão de
intermediação ou taxa de administração auferidas pela cooperativa; e a terceira, sobre receitas de
prestação de serviços pessoais, realizada por pessoas físicas.
Tratou essas hipóteses a Solução de Consulta Cosit no 15/2018, assim ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652;
[...]
Sobre a primeira hipótese, regulada pelo art. 647 do Decreto 3000/99, a retenção,
que não seria exclusiva do imposto de renda, mas sim do PIS, da Cofins, e da CSLL, é efetuada
quando do pagamento diretamente às pessoas jurídicas cooperadas, por meio de notas por elas
emitidas, constituindo a fatura mero instrumento financeiro com o descritivo das operações
efetuadas. Dessa forma, os beneficiários das retenções aqui aludidas não são as cooperativas,
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720370/2013-78

mas sim as pessoas jurídicas cooperadas, que deverão considerar os tributos retidos em suas
apurações finais. Portanto, descarta-se essa hipótese.
Quanto à segunda, as receitas decorrentes de comissão de intermediação ou de
taxa de administração representam a principal receita de uma cooperativa, e decorrem de um
pequeno percentual descontado de todas as operações realizadas pelos cooperados. Verifica-se
que os valores que constituem base de cálculo da retenção, registrados nas faturas anexadas aos
autos, correspondem, em boa parte, a cerca de 30% a 50% em média do total faturado (e-fls
174/485, percentual que, somente pelo alto valor das receitas, já afastaria a hipótese de que
decorre da atividade aqui analisada.
Não bastasse isso, no MAFON, em relação ao código 1708, consta a seguinte
observação “Nos casos de: a) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, consulte
o código 8045”. Ou seja, o código próprio para a hipótese de corretagem é o 8045.
Ante a esses fatos, entendo que as receitas objeto da retenção do imposto não
correspondem à comissão de intermediação ou à taxa de administração.
Por fim, resta a hipótese de retenção sobre serviços pessoais, que deve ser
avaliada em conjunto com outra situação não enfrentada, mas possível, da ocorrência de retenção
indevida. Note-se que ambas conferem o direito ao contribuinte de reconhecimento do crédito
desde que lastreadas em documentos hábeis para sua comprovação.
Verifica-se em consulta ao sitio do Carf, ferramenta VER, que há inúmeros
julgados referenciados à rede de cooperativas relacionada à recorrente com questões baseadas
em alegações de erro de fato pela utilização de códigos de recolhimentos no mesmo contexto ora
tratado, o que confere certo grau de probabilidade quanto à ocorrência dos fatos alegados pelo
recorrente.
Atualmente essa questão está relativamente pacificada, em relação às cooperativas
operadoras de plano de saúde, com base na Solução de Consulta Cosit no 059/2013, pelo
entendimento de que não se aplica a essas cooperativas o art. 652 do Decreto 3.000/99 (art. 45 da
Lei 8.541/92) nas condições em que operam no sistema de contratos de planos privados de
assistência à saúde com preços pré-estabelecidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720370/2013-78

Nesse sentido, eventual ocorrência de retenções indevidas atualmente tenderiam a
ser tratadas como indevidas em relação aos tomadores de serviço contratantes desses planos, face
ao entendimento já pacificado, embora a regra da retenção continue a ser aplicada em eventuais
serviços prestados pelos associados da cooperativa.
Observa-se no presente caso que há fortes indicativos de que houve, de fato,
cobrança mensal de valores pré-estabelecidos a título de plano privado de assistência à saúde ,
seja pelo fato notório de que o recorrente pertence à rede de cooperativas que operam planos de
saúde, seja pela natureza do serviço descrita nas faturas acostadas aos autos.
Embora entenda que não tenha havido inovação jurídica pelas Soluções de
Consulta antes expostas, entendo que a tese da retenção indevida não seja a melhor interpretação
para o caso, uma vez que a admissão desse argumento constituiria, pela minha ótica, um novo
fundamento jurídico, uma vez que o enquadramento normativo a que fez referência o Despacho
Decisório para o reconhecimento parcial do direito creditório, tanto para aceitação ou glosa de
créditos, teve por base o art. 45 da Lei 8541/92.
Caso prosperasse o fundamento de retenção indevida, creio que seria necessária a
demonstração de que os repasses às pessoas físicas foram efetuados pelos valores brutos, sem
retenção, pois, pelo racional do disposto no art. 45 da Lei 8541/92, que o recorrente alega ter
adotado, busca-se antecipar o imposto das pessoas físicas cooperadas por meio da cooperativa na
condição de beneficiária, uma vez que esta intermedeia os serviços efetuados aos tomadores
pessoas jurídica. Em momento posterior, ao repassar os valores a cada pessoa física, a
cooperativa também fará a retenção do IRRF, cabendo-lhe o fornecimento dos comprovantes de
rendimentos de que trata a IN RFB no 1.215, de 15 de dezembro de 2011.
Assim, não se poderia ignorar o contexto da repercussão financeira gerada pela
mecânica de operação da cooperativa à luz do art. 45 citado, desde a emissão das faturas até o
repasse às pessoas físicas cooperadas, sendo certo que não há nos autos provas de que o
recorrente assumiu o encargo financeiro, uma vez que não lhe foram exigidas.
Importante observar, ainda, que não só a glosa de créditos, mas especialmente o
reconhecimento de créditos sob o código 3280, e alguns de código 1708, foram tratados à luz do
art. 45 da Lei 8541/92.
Desta forma, uma vez afastada a alegação de retenção indevida para o presente
caso, bem como as hipóteses de que as receitas objeto de retenção não seriam decorrentes de
outra atividade que não à relacionada a serviços prestados por cooperados pessoas físicas, resta
conferir se as provas trazidas atestam, de fato: (i) se os valores retidos não foram utilizados na
apuração final do IRPJ; (ii) se há comprovação da retenção efetuada pelas pessoas jurídicas
tomadores dos serviços, seja pelo exame da DIRF ou de comprovantes de rendimentos; (iii) e se
há nas faturas a discriminação das importância relativas a serviços prestados por pessoas físicas
cooperadas, conforme disposto no Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993, in
verbis:
Dispõe a retenção do IR pelas cooperativas de trabalho.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de
1992, declara:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720370/2013-78

Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na fonte, a alíquota de
cinco por cento, sobre as importâncias pagas ou creditadas, pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, deverá ser observado o seguinte:
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por seus
associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias relativas aos
servidores.
2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de passageiros, as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados deverão, ainda, ser discriminados
em parcela tributável e parcela não tributável de acordo com o disposto nos incisos I e II
do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Essa verificação se torna essencial, pois, embora, in casu, não represente
pagamento indevido ou a maior, tal como seria se fosse aceita a tese da retenção indevida, é certo
que emerge a necessidade de comprovação documental a fim de corroborar o forte indício
quanto à existência de prestação de serviço e à base de cálculo das receitas sujeitas à retenção,
uma vez que se trata de restituição de valores ao administrado para compensação de débitos,
sendo dever do administrador, ante o princípio da indisponibilidade do interesse público, agir
com a cautela necessária a fim de se conferir a certeza e liquidez do indébito.
Quanto aos demais documentos que poderiam ser examinados, como contratos e
propostas de admissão, estes serviriam apenas para atestar a natureza dos serviços prestados por
pessoas físicas em função da dúvida quanto à ocorrência das outras hipóteses já afastadas para
retenção e recolhimento sob os códigos 1708 e 5994, tornando-se assim, em minha visão,
desnecessários.
Nesse sentido, à luz dos requisitos probatórios necessários, verifica-se que a
documentação acostada aos autos é suficiente para identificação dos créditos decorrentes do
IRRF de códigos 1708 e 5944, pois informam, às e-fls. 523/543, batimentos já realizados pela
Unidade de Origem que revelam valores totais de créditos que poderiam ser reconhecidos
considerando também esses códigos, conforme consolidação, constante do Despacho Decisório,
por meio da seguinte tabela:

Desta forma, entendo que os créditos decorrentes das retenções de códigos
distintos do que deveria ser utilizado a título de retenção, código 3280, devem ser reconhecidos,
excetuados os valores não reconhecidos, conforme tabela acima, pelo não atendimento aos
requisitos probatórios mínimos para reconhecimento.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720370/2013-78

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para fins de reconhecimento do crédito decorrente dos valores de IRRF, de códigos
1708 e 5944, excetuados os valores não reconhecidos conforme tabela acima.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital